Tribunal: TJMT
Processo: 1025113-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025113-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ISMAEL ALBERTO DA SILVA - CPF: 412.079.048-72 (RECORRENTE), MATHEUS ALBERTO RONDON E SILVA - CPF: 026.885.261-89 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0004-26 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1025113-84.2022.8.11.0001 - Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: ISMAEL ALBERTO DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

NEGATIVA DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS APÓS CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA – DISSOLUÇÃO CONTRATUAL – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR COMPROVADA – PANDEMIA DO COVID-19 – ABRIL DE 2020 – COMPROVAÇÃO – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em dano moral decorrente de cancelamento de passagem aérea quando restar evidente se tratar de caso de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19, em que foram tomadas medidas para fins de contenção da doença afetando a malha aérea.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, condenando ainda, a parte recorrente ao pagamento do valor de
R$ 1.938,09 (um mil novecentos e trinta e oito reais e nove centavos),
a título de danos materiais, em virtude da solicitação de cancelamento de passagem aérea, em virtude da pandemia de COVID-19.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral.

2.
Combate o valor indenizatório a título de dano moral.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, eis que, resta mais que evidente se tratar de caso fortuito/de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19, onde foram tomadas medidas drásticas para fins de contenção da doença – ainda sem cura – afetando diretamente os serviços de transporte coletivo (terrestres e aéreos). Desde modo, notadamente afetando a malha aérea.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

Ademais, verifica-se nos autos, que o crédito oferecido pela parte recorrente, foi parcialmente utilizado pela parte recorrida, não havendo que se falar, portanto, em abalo moral capaz de ensejar o dano moral pleiteado pela parte recorrida.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedente
o pedido de indenização pelos supostos danos morais
sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022